Tribunal: TJSP
Processo: 1047169-85.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Prescrição quinquenal – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

É de cinco anos o prazo prescricional aplicável ao caso - Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Prescrição quinquenal – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

É de cinco anos o prazo prescricional aplicável ao caso - Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com as seguradas - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos das seguradas, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Apelação da autora provida. Desprovimento da apelação da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000161114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047169-85.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A, é apelado/apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz,
que negavam provimento ao recurso da autora e davam provimento ao recurso da ré, e
do 2o Juiz, que dava provimento ao recurso da autora e negava provimento ao recurso da
ré, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a
convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos Ramos e Des.
Andrade Neto, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido
dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso da autora e negaram povimento ao recurso da ré, vencidos o 3o
Juiz e a Relatora sorteada, que declarará voto. Redigirá o acórdão o 2o Juiz.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LINO
MACHADO, vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO
(Presidente), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
Lino Machado
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1047169-85.2018.8.26.0114
Apelantes : Aliança do Brasil Seguros S.A.; Companhia Paulista de
Força e Luz
Apeladas : as mesmas
Comarca: Campinas (7a Vara Cível)
Juiz : Celso Alves de Rezende
VOTO No 43.504
Apelação
Fornecimento de energia elétrica
Ação de
regresso
Descarga elétrica
Queima de aparelhos

Prescrição quinquenal Nexo causal e danos comprovados
Direito de regresso da seguradora.
É de cinco anos o prazo prescricional aplicável ao caso -
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de
serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva,
pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a
inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de
causalidade e o vínculo com as seguradas - Demonstrado o
nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e
os danos causados nos equipamentos das seguradas, em
decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à
concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do
CDC, ônus do qual não se desincumbiu.
Apelação da autora provida. Desprovimento da apelação da ré.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatório nos autos.
Divirjo, data venia, da douta Relatora sorteada,
nos termos abaixo explicitados.
As oscilações de energia danificaram aparelhos
das seguradas, ensejando o pagamento de indenização securitária, cujo
ressarcimento a autora almeja nesta ação regressiva.
A
autora
instruiu
a
inicial
com
vasta
documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com as
seguradas, além de orçamentos, laudos técnicos e comprovantes de
pagamento, como se vê a fls. 566/607 e 608/634.
O nexo de causalidade foi comprovado pelos
laudos técnicos produzidos por empresas idôneas, e não unilateralmente
pela autora, de forma que a prova pericial, além de dispensável, mostra-se
inviável em razão do tempo decorrido. Não seria razoável exigir que a
autora guardasse os aparelhos danificados para perícia futura.
Ademais, não se há de falar em prescrição, tendo
em vista que, conforme ao art. 786 do Código Civil, a sub-rogação do
direito do segurado na ação de regresso ocorre de maneira completa, isto é,
todos os direitos que cabiam a ele cabem também à seguradora, inclusive o
prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa
do Consumidor. Neste sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça, a saber:
apelação n. 1004152-94.2015.8.26.0084
30a CDPriv., sob minha
relatoria, j. 22/02/2017.
No caso em tela, tratando-se de responsabilidade
civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu
serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além do Código de Defesa do Consumidor e da
Constituição Federal, induvidosa a responsabilidade objetiva expressa na
Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL. Prevê o artigo 210, do ato
normativo, que “a distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados
em unidades consumidoras”. E, não bastasse a inversão do ônus da prova,
prevista no artigo 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078, de 1990, a referida
resolução estabelece que tal obrigação fica extinta apenas quando a
distribuidora “comprovar a inexistência do nexo causal” (art. 210, I,
parágrafo único).
Portanto, não merece prosperar a tese da ré de
que não deve ser responsabilizada pelos prejuízos causados, sob alegação
de caso fortuito ou força maior.
Fenômenos naturais, ao contrário do que
pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que
são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.
É certo que com bastante frequência ocorrem
fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária
manter aparato tecnológico capaz de evitar que o consumidor sofra as
consequências dos eventos climáticos.
Destaque-se, ainda, que não é necessário que o
segurado tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária
ou requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso. O estabelecido pela Resolução
414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de
comunicação administrativa à concessionária, nada mencionando que a
utilização da via judicial é condicionada a tal procedimento. Além disso, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ré apresentou contestação de mérito, estando, por isso, configurada a
resistência à pretensão, devendo considerar-se presente o interesse de agir.
Diante da comprovação do valor do prejuízo
suportado pela autora, fica a ré condenada ao pagamento dessa quantia à
autora.
Nesse contexto, competia à concessionária
apelante comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art.
373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se
desincumbiu.
Sendo assim, não se há de falar em exclusão da
responsabilidade civil da concessionária. Nesse sentido, já decidiu este
Tribunal de Justiça, a saber: apelação n. 1048314-92.2016.8.26.0100 30a
CDPriv.,
sob
minha
relatoria,
j.
29/11/2017;
apelação
no
1008260-84.2016.8.26.0100
30a CDPriv., sob minha relatoria, j.
30/11/2016; apelação no 1043760-72.2016.8.26.0114 - 31a CDPriv, Rel.
Adilson de Araujo, j. 14/11/2017.
Por conseguinte, nego provimento à apelaç~çao
da ré e, dou provimento à apelação da autora, para julgar integralmente
procedente a ação de cobrança, condenada a ré ao pagamento da quantia
despendida pela autora no valor de cinquenta mil sessenta reais e sessenta e
nove centavos (R$ 50.060,69), corrigida monetariamente, conforme à
Tabela Prática desta Corte, desde a data dos respectivos desembolsos,
acrescida de juros moratórios de um por cento ao mês, desde a citação
Arcará a ré com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em dezessete por cento sobre o valor atualizado
da condenação, já considerada a majoração prevista no art. 85, § 11, do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27519
Apelação Cível no 1047169-85.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante/Apelado: Aliança do Brasil Seguros S/A
Apelado/Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls.
817/824, cujo relatório se adota, que julgou EXTINTO o feito, COM resolução do mérito,
em decorrência da prescrição, em relação à segurada Dantex Ltda., condenando a autora
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da
parte adversa, fixados em 15% sobre o montante da sucumbência.
Ainda, julgou PROCEDENTE o pedido em relação à apólice remanescente,
condenando a ré ao pagamento de R$ 20.143,09, com juros e correção. Diante da
sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas e honorários
advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, que deveria ser afastada a tese de carência
de ação por falta de interesse de agir, não havendo meios de se exigir prévio exaurimento
da via administrativa para que a parte tenha acesso ao Judiciário. Disse que a prescrição
para os casos de ação regressiva possui prazo trienal e deve ser reconhecida em relação
a um dos segurados, uma vez que a demanda foi ajuizada depois de transcorrido o lapso
temporal mencionado. Com relação ao pedido remanescente, afirmou que comportava
acolhimento, reconhecendo-se o dever da concessionária responder pelos danos
causados com a realização de sua atividade, ainda que por meio de seu preposto
reconhecendo, ademais, a relação de consumo existente. Ressaltou que ao efetuar o
pagamento da indenização em favor de seu segurado a seguradora se sub-rogou nos
seus direitos, restando prejudicada a realização de perícia técnica uma vez que os
aparelhos já foram descartados.
Irresignadas, apelaram ambas as partes.
Aduziu, em suma, a RÉ CPFL que o pedido inicial não comportava
acolhimento nem mesmo parcial, uma vez que ausente o pedido prévio administrativo de
ressarcimento dos danos, o que inviabilizou a concessionária de analisar a pretensão e até
mesmo de efetuar eventual pagamento, se o caso, restando também impossibilitada
perícia nos aparelhos. Quanto ao mérito propriamente dito, afirmou que as provas
produzidas são insuficientes a comprovar nexo de causalidade entre o fornecimento de
energia elétrica e os prejuízos apontados na inicial, mormente porque não houve nos seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistemas internos nenhum registro de falha na prestação de seus serviços em relação aos
imóveis supostamente atingidos. Disse que era ônus da seguradora resguardar os
aparelhos atingidos para fins de perícia, de modo que não o fazendo deu causa a
cerceamento de defesa. Argumentou, no mais, pela reforma da r. decisão, dando-se
provimento ao recurso interposto. Processado o recurso com o recolhimento das custas
respectivas.
Também apelou a SEGURADORA AUTORA. Insurgiu-se contra o
reconhecimento da prescrição, afirmando que com a sub-rogação ocorrida, passou a se
beneficiar dos mesmos prazos previstos para o consumidor originário, de sorte que a
prescrição, no caso, apenas se verifica em cinco anos e não em três. Disse que os juros
de mora devem incidir a contar da data do desembolso da quantia paga ao segurado,
pugnando pela majoração dos honorários de sucumbência. Argumentou, assim, pela
reforma da r. decisão, dando-se provimento ao recurso interposto. Processado o recurso
com o recolhimento das custas respectivas.
Processados os recursos e apresentadas contrarrazões, os autos foram
posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende a seguradora autora ver-se
ressarcida da quantia gasta para pagamento de indenização aos seus segurados, em
decorrência de prejuízos sofridos em seus aparelhos pela má prestação de serviço da ré.
O pleito foi extinto em decorrência da prescrição em relação a um dos pedidos e foi
acolhido em relação ao outro, insurgindo-se ambas as partes contra tal decisão por meio
de recursos de apelação.
Os recursos comportam análise conjunta.
DA PRESCRIÇÃO.
Cuidando-se de ação de indenização com alicerce no direito de regresso,
tem aplicação o previsto no inciso V do § 3o do artigo 206 do Código Civil, que prescreve
prazo prescricional de 3 (três) anos, tendo como termo inicial a data do pagamento do
seguro ao beneficiário da apólice, como bem observou o i. Magistrado de origem. Nesse
sentido este E. Tribunal:
REGRESSIVA. SEGURO. DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICO DO
SEGURADO, EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ. PRESCRIÇÃO. 1. A prescrição para hipótese de
regressiva de seguradora contra causador dos danos é trienal (art. 26, § 3o, V,
Código Civil). 2. No caso, o prazo ainda não teria escoado. Decreto de prescrição
cassado. 3. Não tendo havido citação da parte adversa, não cabe julgamento
imediato
da
lide.
4.
Recurso
provido.
(TJSP; Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1104743-45.2017.8.26.0100; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/06/2018; Data de Registro: 21/06/2018)
Portanto, tratando-se de prazo trienal, agiu com acerto o i. Magistrado a quo
ao reconhecer a prescrição em parte do pedido inicial.
Nessa toada, fica IMPROVIDO o recurso interposto pela seguradora autora.
DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
Por consequência lógica, inaplicável o regramento trazido pelo Código
Consumerista, mormente com relação à inversão do ônus da prova, que implicaria em
imposição de ônus excessivo à parte contrária, não se encaixando a seguradora na
qualidade de “consumidora” trazida pela lei referida.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto probatório apresentado, a
seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens apontados como
avariados pertenciam, de fato, aos seus segurados, prova essa que poderia ser feita com
a juntada das notas fiscais de aquisição dos bens por estes, causando espécie o fato de
não ter sido feita tal exigência aos seus segurados, principalmente quando normalmente o
fazem em relação a outras lides de natureza securitária, quando são tão detalhistas.
DA COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
O mais importante a se observar no caso em estudo e o ponto principal
desta decisão e também na r. sentença combatida é o fato de que não foi juntado
qualquer documento que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao
ressarcimento dos prejuízos suportados pelos segurados, feitos diretamente por eles à
concessionária, de modo a demonstrar que estes teriam sido recusados.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelos
consumidores (segurados) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e eventualmente
questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de Serviços Públicos, o
que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o fato narrado ocorreu há
anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, resta inviabilizada a configuração da responsabilidade civil da
requerida, tendo em vista a ausência de comprovação do nexo de causalidade. Em que
pese a afirmação constante do laudo unilateral produzido pela seguradora, no sentido de
que constata-se alteração de energia elétrica, era imprescindível a realização de perícia
nos aparelhos avariados a fim de constatar a existência de nexo entre os danos e a falha
no fornecimento de energia elétrica.
Isto porque os laudos técnicos apresentados com a inicial não apresentam
conclusão consistente, tendo sido expressamente impugnados pela parte requerida.
Entretanto, a despeito do pedido de realização de prova pericial pela ré, a
autora informou a sua impossibilidade e insistiu no julgamento antecipado em decorrência
do lapso temporal transcorrido, impedindo a análise, em juízo da origem dos danos. Diante
desse quadro, não é cabível atribuir à ré a responsabilidade por qualquer dano de
natureza elétrica, vez que prejuízos dessa ordem podem decorrer de diversos fatores.
Outrossim, considerando-se que a seguradora informou a impossibilidade de
realização de perícia, eventual imputação de ônus probatório à requerida causaria
evidente prejuízo ao direito de defesa, o que não pode ser admitido. Sendo assim,
considerando-se que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o suposto ato
ilícito imputado à ré e o dano suportado pelas vítimas, pois prejudicado o estudo técnico,
por ação da seguradora, que não preservou os equipamentos danificados, torna-se
impossível a inversão do ônus da prova.
DA PROVA DE PAGAMENTO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos comprovantes
de depósito válidos efetuados pela seguradora em favor dos seus segurados, sendo
apenas trazidas impressões das telas de seu sistema de informática, absolutamente
unilateral, não podendo tal documento ser considerado como prova de pagamento.
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da seguradora
ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em contrato de
seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora deveria ter
comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito indispensável
para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro. Trata-se de prova
preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434 do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E pagamento
válido não se faz nem mediante impressão de telas de sistema (com conteúdo preenchido
de forma unilateral), tampouco com comprovante de depósito ou transferência bancária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem menção expressa ao contrato ou à apólice a que se refere.
Diante disso, é o caso de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da seguradora
autora e DAR PROVIMENTO ao recurso da concessionária ré, julgando improcedente o
pedido inicial elaborado na ação regressiva.
Contudo, referido entendimento não foi acolhido pela d. Maioria desta
Câmara, sendo, por maioria de votos, dado provimento ao recurso da autora e negado
provimento ao recurso da ré.
Destarte, pelo meu voto, NEGAVA-SE PROVIMENTO ao recurso interposto
pela SEGURADORA AUTORA.
Ainda,
DAVA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso
interposto
pela
CONCESSIONÁRIA RÉ CPFL e, por consequência, julga-se IMPROCEDENTE o pedido
inicial formulado na ação regressiva ajuizada pela seguradora.
Diante da sucumbência, arcará a autora/ seguradora com o pagamento
integral das custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
da causa, atualizado.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
10095F9B
7
11
Declarações
de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
103990A3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1047169-85.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.